Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005547-55.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADO:- RENATO CONCEICAO DE BARROS
Agravo de Instrumento n. 1005547-55.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, reconhecendo como crédito total da parte autora o valor R$63.685,34, com o abatimento do Depósito voluntário R$39.260,69, cujo valor pendente de pagamento é o de R$24.424,65 e, via de consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de Id’s no 71473694 a 71477307, ratificado no Id no 71478141, 75671426 e Id no 76108617, para surta seus efeitos legais.
O agravante alega que os parâmetros utilizados pelo perito não são integralmente certos, visto que a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo banco central, o correto é aplicar os critérios matemáticos de apuração estabelecidos pela tabela PRICE, no caso, foi utilizado o Sistema Americano de Amortização,
Afirma que tal prática diminui o valor efetivo do empréstimo e, consequentemente, majora indevidamente as diferenças apuradas.
Argumenta que ao contrário do que alega o Expert, os saques realizados não se referem “a um novo empréstimo a cada saque”, pois todos os saques foram efetuados dentro do mesmo contrato. Portanto, estes se referem a créditos fornecidos ao Agravado e devem observar a continuidade para apuração do saldo credor/devedor do Agravado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que homologou o laudo pericial reconhecendo como crédito total da parte autora o valor R$63.685,34, com o abatimento do Depósito voluntário R$39.260,69, cujo valor pendente de pagamento é o de R$24.424,65 e, via de consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de Id’s no 71473694 a 71477307, ratificado no Id no 71478141, 75671426 e Id no 76108617, para surta seus efeitos legais, proferido nos seguintes termos:
(...)
Compulsando os autos, nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem realizados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.
Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
Vislumbra-se dos autos que perito chegou à conclusão que a Autora é credora do valor de R$63.685,34 – Id no 71474841-pág. 14, sendo que o requerido efetuou depósito de garantia do Juízo no valor de R$39.260,69, sobejando pendente o pagamento de R$24.424,65 – Id no 71474841-pág. 15.
Ficou, ainda, esclarecido pelo perito, que foram utilizados os parâmetros dos julgados exarados referente a este feito, com a exclusão do saque de R$1.000,00 aventado pelo requerido, uma vez que fora ESTORNADO em virtude de fraude, o que foi confirmado no Item 28 do Id no 514482275- pág. 8, salientando, também, que recalculou “a DÍVIDA (conforme determinado no acórdão), aplicando juros de 1,68% de forma capitalizada, utilizando para tanto o Sistema Americano de Amortização - SAA, tendo em vista que os Julgados não alteraram o Sistema de Amortização Contratual, ou seja, o valor pago, é usado para abater o saldo devedor, assim o capital e juros só são pagos quando os pagamentos são superiores aos juros mensais.
Neste caso sendo cada Empréstimo Autônomo, ou seja, cada SAQUE, gera um novo empréstimo, o valor emprestado é abatido mensalmente, e em havendo a quitação antes de um novo empréstimo ocorre o indébito, ou seja, os pagamentos efetuados são de fato superiores aos valores emprestados mais os juros calculados.”
Nesse sentido, evidente a manutenção do laudo, pois embasado nos termos aqui determinado, assim como em instância superior e tratando-se a impugnação de mero pedido protelatório. (Id 122614976 - Pág. 417)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, embora o agravante tenha que depositar o valor remanescente de R$ 23.174,65, não foi determinado o levantamento.
Toda a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator